Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-71.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600255-71.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600255-71.2024.6.16.0014
julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação (CPC, art. 487, I), determinando o
arquivamento do presente feito. (Representação ajuizada por Coligação Muda Ponta Grossa em
face de Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar, Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil -
Ponta Grossa, Partido Democrático Trabalhista - PDT - Ponta Grossa, Partido Socialista Brasileiro -
PSB - Ponta Grossa e Federação Psol - Rede, com fulcro no art. 53-A, caput e parágrafos, da Lei
das Eleições, onde alegou em síntese que: a) no dia 08/09/2024, parte das inserções de televisão
dos representados que disputam a eleição proporcional veiculou propaganda em favor da chapa
majoritária; b) a invasão ocorre mediante vinheta ao fim da peça publicitária, que aparece isolada,
sem aparição de qualquer elemento que remeta aos candidatos(as) da proporcional, ou seja, sem
concomitância de tempo; c) a invasão ocorreu nos 3 s finais em 8 inserções dos representados,
totalizando 24 s; d) a coligação majoritária beneficiária deve perder tempo equivalente em suas
inserções de televisão. Ao final, pediu a condenação da coligação representada beneficiária a
perder 24 s em suas inserções de televisão, transmitindo-se nesse tempo o conteúdo
disponibilizado pela Justiça Eleitoral). RE3 H.E.G
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA
GROSSA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PONTA GROSSA
- PR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDB/PV) - PONTA GROSSA - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096571
03/10/2024
11:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.695

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-71.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA GROSSA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-
CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
Num. 44096571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDB/PV) - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. MENÇÃO A CANDIDATO DA
C H A P A
M A J O R I T Á R I A
E M
PROPAGANDA PROPORCIONAL. NÃO
C O N F I G U R A Ç Ã O D E I N V A S Ã O .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela Coligação
Muda Ponta Grossa contra sentença do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Num. 44096571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

Grossa, que julgou improcedente a
representação por invasão de propaganda
eleitoral.

A sentença recorrida manteve a legalidade
da propaganda da Coligação Ponta Grossa
em Primeiro Lugar, afastando a alegação
de invasão no tempo destinado às
candidaturas proporcionais, referindo-se à
menção ao nome e número de candidato da
chapa majoritária.

O Relator deu parcial provimento ao
recurso, condenando a coligação recorrida
à perda de segundos em suas inserções de
televisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a menção ao nome e número do
candidato da chapa majoritária nos últimos
segundos da propaganda proporcional
configura invasão de tempo destinado às
candidaturas proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral permite a menção
ao nome e número de candidatos da
coligação majoritária no tempo de
propaganda proporcional, desde que sem
protagonismo da candidatura majoritária
(Lei nº 9.504/97, art. 53-A).
6. O Tribunal já firmou o entendimento de
que a mera menção ao nome ou número do
candidato majoritário, quando ocorre de
forma acessória e sem protagonismo, não
caracteriza invasão (Recurso Eleitoral nº
0600140-80.2024.6.16.0004).
7. No caso, a menção ao nome e número
do candidato da chapa majoritária ocorreu
nos últimos segundos da propaganda, sem
locução ou protagonismo, não violando o
art. 53-A da Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A menção ao nome e
número de candidato da chapa majoritária,
de forma acessória e sem protagonismo,
nos últimos segundos da propaganda
proporcional, não configura invasão de
tempo destinado às candidaturas
proporcionais e está em conformidade com
Num. 44096571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

o art. 53-A da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 53-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA PONTA
GROSSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa (ID 44035610) que julgou improcedente a representação proposta pela ora
recorrente contra COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, composta
pelos partidos/federações PDT / PSB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) /
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV); de FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA – FÉ BRASIL – PONTA GROSSA; de PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – PONTA GROSSA, de PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB – PONTA GROSSA; e de FEDERAÇÃO PSOL-REDE.

Fundamentou-se na sentença: a) a legislação acima mencionada e, ainda,
reiterada no art. 73 da Resolução TSE n.º 23.610/2019, autoriza na propaganda eleitoral
da proporcional a menção ao número e expressão que remeta à coligação majoritária, de
modo que não há que se falar em invasão do horário; b) a intenção da legislação ao
permitir a utilização do número dos candidatos majoritários inclusive como vinheta de
passagem no horário da propaganda proporcional não é a de incutir referido número
como opção de voto de legenda, mas sim marcar a conexão entre as candidaturas
majoritária e proporcional de um mesmo grupo político.

Num. 44096571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

Em suas razões, o recorrente repisa as argumentos deduzidos na inicial,
aduzindo que: a) trata-se de Representação Eleitoral na qual a Representante busca a
cessação do ilícito praticado pela Coligação Representada, bem como sua punição, por
ter usado em seu benefício próprio o horário eleitoral gratuito, na televisão, destinado
exclusivamente aos candidatos a vereador(a), na eleição proporcional, dos
Partidos/Federações PSB, PDT, Federação PSOL-REDE e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil; b) a Coligação Representada, formada para disputa da eleição
majoritária, invadiu o horário eleitoral gratuito mediante vinheta ao fim da peça publicitária,
na qual aparece de forma isolada, sem aparição de qualquer elemento que remeta aos
candidatos(as) da proporcional, ou seja, sem concomitância de tempo; c) a invasão
ocorreu nos 3 segundos finais em 8 inserções dos Representados PSB, PDT, Federação
PSOL-REDE e Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil, veiculadas em 8 de setembro
de 2024, totalizando 24 segundos de invasão ilícita; d) segundo entendimento fixado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, as exceções da parte final do art. 53-A da Lei n° 9.504/97
“demonstra a intenção da norma em restringir ao máximo o uso do espaço por candidatos
aliados, de modo a preservar o tempo de propaganda para aqueles ao qual é destinado”;
e) alinhado ao entendimento do TSE, o TRE-PR entende que a ausência de
concomitância de tempo comprova a invasão indevida, como se vê do seguinte acórdão;
f) necessário esclarecer impropriedade da decisão recorrida ao interpretar os arts. 53-A
(da Lei nº 9.504/97), e 73, caput (da Res. TSE nº 23.610) em conjunto com o art. 54, da
LE, com o devido respeito, não se discute, no caso em apreço, a figura do apoiador,
tampouco o tempo que ele está autorizado a aparecer na propaganda; g) o ilícito aqui
apontado é somente o do art. 53-A, que veda aos partidos políticos e às coligações incluir
no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento para se reformar a sentença e
julgar procedente a Representação, condenando a Coligação beneficiária a perder 24
segundos em suas inserções de televisão (mesma modalidade de propaganda onde
houve invasão ilícita), transmitindo-se nesse tempo o conteúdo disponibilizado pela
Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610).

Em contrarrazões, a Coligação “Ponta Grossa em Primeiro Lugar”; a
Federação Brasil da Esperança (FÉ BRASIL) – Ponta Grossa; o Partido Democrático
Trabalhista (PDT) – Ponta Grossa; o Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Ponta
Grossa; e a Federação PSOL – REDE asseveram que: a) a parte final do art. 73 permite
- exatamente na esteira do entendimento exarado em sede de sentença - a exibição de
legendas com referência às candidaturas majoritárias, com menção ao nome e número de
qualquer candidato; b) a imagem acima dos candidatos da majoritária, ALIEL MACHADO
E LILIANE CHOCIAI, é exatamente nos moldes do previsto no caput do art. 73
supracitado. Isso porque há somente a menção aos nomes e ao número dos candidatos
em brevíssimos momentos da inserção; c) a utilização da imagem de ALIEL e LILIANE
favorece a candidatura dos candidatos a vereador, pois marca “a conexão entre as
candidaturas majoritária e proporcional de um mesmo grupo político”; d) caso o legislador
quisesse proibir qualquer tipo de interferência da propaganda majoritária na proporcional
e vice-versa, certamente a redação do art. 53-A da Lei n.º 9.504/97 não teria permitido
expressamente a menção a nome e número; e) no caso concreto não houve
desvirtuamento algum, o protagonismo é dos candidatos a vereador e vereadora dos
partidos que integram a Coligação, e não de ALIEL MACHADO E LILIANE CHOCIAI; f)
Num. 44096571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

considerando a ausência de prejuízos às candidaturas proporcionais pelo ínfimo período
de tempo em que aparecem os nomes dos candidatos da chapa majoritária da Recorrida,
não há como interpretar a norma de forma excessivamente restritiva, como pretende a
Recorrente, sob pena de desvirtuar outras regras, normas e preceitos que regem a
propaganda eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44054662).

É o relatório.

VOTO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA PONTA
GROSSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa (ID 44035610) que julgou improcedente a representação proposta pela ora
recorrente contra COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, composta
pelos partidos/federações PDT / PSB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) /
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV); de FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA – FÉ BRASIL – PONTA GROSSA; de PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – PONTA GROSSA, de PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB – PONTA GROSSA; e de FEDERAÇÃO PSOL-REDE.

O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, deu provimento ao recurso,
reformando-se a sentença, para o fim de julgar procedente a Representação, condenando
a Coligação beneficiária (COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR) a
perder, no total, 24 segundos em suas inserções de televisão, (mesma modalidade de
propaganda onde houve invasão ilícita), transmitindo-se nesse tempo o conteúdo
disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Res.-TSE 23.610), no
início de cada inserção.

O Relator acolheu a tese de invasão, consistente na menção ao nome e
número da chapa majoritária ao final da propaganda.

2. Analisando os autos, não vislumbro invasão no que toca à menção ao
nome e número do candidato da majoritária, praticamente nos três segundos finais da
propaganda.

Esse entendimento está baseado no precedente firmado nesta Corte
Eleitoral, nestas eleições de 2024, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600140-
80.2024.6.16.0004, de Relatoria da Des. Claudia Cristina Cristofani, que recebeu a
seguinte ementa:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA. ELEIÇÃO 2024. INSERÇÕES.
CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. MENÇÃO AO NOME DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA E UTILIZAÇÃO DE BORDÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTAGONISMO DA
CANDIDATURA MAJORITÁRIA. RESPEITO À LEI DAS
Num. 44096571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso eleitoral interposto
contra a sentença que julgou improcedente representação eleitoral
ajuizada para apuração de violação ao art. 53-A, § 1º, da Lei nº
9.504/97, pela utilização de elementos de propaganda das
candidaturas majoritárias no tempo destinado aos candidatos
proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a menção ao
nome da coligação majoritária e a utilização do bordão
“QUARENTA E QUATROOOO” na propaganda destinada aos
candidatos proporcionais configuram desvio da finalidade da
propaganda proporcional, caracterizando benefício exclusivo às
candidaturas majoritárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação
eleitoral veda a realização de propaganda de candidaturas
majoritárias dentro do horário destinado às candidaturas
proporcionais e vice-versa (Lei nº 9.504/97, art. 53-A), exceto a
exibição de legendas com referência aos candidatos majoritários
ou ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, bem
como a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do
partido ou da coligação. 4. A vinheta impugnada na propaganda
eleitoral dos candidatos proporcionais não apresenta protagonismo
dos candidatos majoritários, sendo a mensagem principal voltada
ao pleito proporcional, conforme permitido pela norma. 5. A
menção ao número 44 e ao nome da coligação majoritária não
caracteriza invasão do tempo destinado aos candidatos
proporcionais, mas reforça a identidade visual e a mensagem de
voto de legenda, conforme o art. 53-A, caput, da Lei nº 9.504/97 e
jurisprudência do TSE. 6. Não se verifica benefício indevido para os
candidatos majoritários, pois o conteúdo central da propaganda
permanece voltado às candidaturas proporcionais, sem
descaracterizar sua natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença que julgou improcedente a
representação mantida. Tese de julgamento: A menção ao nome
da coligação majoritária e a utilização de bordão idêntico ao da
campanha majoritária na propaganda destinada aos candidatos
proporcionais, desde que sem protagonismo da candidatura
majoritária e preservada a natureza proporcional da mensagem,
não configuram invasão do tempo de propaganda e estão em
conformidade com o art. 53-A da Lei nº 9.504/97. Dispositivos
relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 53-A, § 1º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 73. Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgReg na TutCautAnt nº 060112746, Min. Raul Araújo Filho,
Publicado em Sessão em 27/09/2022; TRE-PR, Recurso em
Representação nº 060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018.

Num. 44096571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

Nesse contexto, restou definido que a menção ao nome da coligação
majoritária e a utilização de bordão idêntico ao da campanha majoritária na propaganda
destinada aos candidatos proporcionais, desde que sem protagonismo da candidatura
majoritária e preservada a natureza proporcional da mensagem, não configuram invasão
do tempo de propaganda e estão em conformidade com o art. 53-A da Lei nº 9.504/97.

Na espécie, a meu ver, trata-se de situação muito similar, apenas alterando-
se o bordão (quarenta e quatrooooo) pela menção fixa ao nome e número da campanha
da chapa majoritária, por poucos segundos e sem locução.

4. Dessa forma, votando de forma coerente, ouso divergir do E. Relator para
negar provimento ao recurso interposto pela Coligação MUDA PONTA GROSSA, já que o
tempo de veiculação do nome e número da candidatura dos cargos da majoritária foi
extremamente curto, não gerando destaque à figura de Aliel Machado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Redator Designado

VOTO VENCIDO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, pois,
conhecimento.

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral na qual a Representante, ora
recorrente, busca a cessação de alegado ilícito praticado pela Coligação Representada,
bem como sua punição, por, no entendimento da Representante, a coligação
representada ter usado em seu benefício próprio o horário eleitoral gratuito, na televisão,
destinado exclusivamente aos candidatos a vereador(a), na eleição proporcional, dos
Partidos/Federações PSB, PDT, Federação PSOL-REDE e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil.

Segundo a recorrente, as alegadas invasões ocorreram nos seguintes dias e
horários:

Num. 44096571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

Na interpretação da coligação recorrente, as inserções em análise teriam o
conteúdo da candidatura majoritária, de forma a violar a regra disposta no artigo 53-A da
Lei n.º 9.504/97, o qual se transcreve:

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no
horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais
propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa,
ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas
com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes
ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao
nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação.

§ 1o É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que
cedeu o tempo.

§ 2o Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas
proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-
versa.

§ 3o O partido político ou a coligação que não observar a regra contida
neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo
equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo
candidato beneficiado. Depreende-se desses dispositivos legais a proibição
de que partidos e coligações misturem propagandas de candidatos a
eleições proporcionais (vereador, deputado) e majoritárias (prefeito,
governador, senador, presidente).

A Coligação Representada, formada para disputa da eleição majoritária,
invadiu o horário eleitoral gratuito mediante vinheta ao fim da peça publicitária, na qual
aparece de forma isolada, sem aparição de qualquer elemento que remeta aos
candidatos(as) da proporcional, ou seja, sem concomitância de tempo, por 03 (três)
segundos em cada uma das inserções questionadas, conforme o print a seguir:

Num. 44096571 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

De seu turno, argumentam os recorridos que a parte final do art. 73 permite -
exatamente na esteira do entendimento exarado em sede de sentença - a exibição de
legendas com referência às candidaturas majoritárias, com menção ao nome e número de
qualquer candidato.

Referido artigo assim estabelece:

Art. 73. É vedado aos partidos políticos, às federações e às coligações
incluir, no horário destinado às candidatas e aos candidatos às eleições
proporcionais, propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-
versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas
com referência às candidaturas majoritárias, ou, ao fundo, de cartazes ou
fotografias das candidatas e/ou dos candidatos, ficando autorizada a
menção ao nome e ao número de qualquer candidata e/ou candidato do
partido político, da federação ou da coligação ( Lei nº 9.504/1997, art.
53-A, caput e § 2º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatas e candidatos
a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas
majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido político, a
mesma federação ou coligação, desde que o depoimento consista
exclusivamente em pedido de voto à candidata e/ou ao candidato que
cedeu o tempo e não exceda 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de
cada programa ou inserção ( Lei nº 9.504/1997, arts. 53-A, § 1º , e 54 ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º O partido político, a federação ou a coligação que não observar a regra
constante deste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita,
tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada
pela candidata ou pelo candidato beneficiada(o), nos termos do art. 53-A, §
3º, da Lei nº 9.504/1997 , devendo as emissoras de rádio e de televisão, em
tal hipótese, transmitir propaganda com os conteúdos previstos nos arts. 93
e 93-A da Lei nº 9.504/1997 , a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral
conforme orientações transmitidas na reunião de que trata o art. 53 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44096571 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:12

1.
2.

Pois bem.

Denota-se que, no caso, se atribui a irregularidade ao encerramento das
inserções.

Ao contrário do que alegam os recorridos, a situação não se assemelha às
famosas “vinhetas de passagens” entre as falas de cada candidato.

Denota-se ter ocorrido o encerramento da própria inserção com uma vinheta
de 03’’ (três segundos) contendo os nomes e número dos candidatos da chapa
majoritária, com verdadeiro protagonismo a estes candidatos.

Assim, ao contrário do que entendeu o juiz sentenciante e da manifestação
da d. Procuradoria Regional Eleitoral, entendo haver irregularidade.

Não se olvida que o caput do citado art. 73 da Res.TSE nº 23610/2019,
ressalva a “utilização de legendas com referência aos candidatos majoritários”, autoriza a
“menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação”,
consoante o regramento anteriormente destacado.

Entretanto, não se pode perder de vista que não pode haver protagonismo da
propaganda majoritária, é necessário que concomitantemente à menção ao nome e
número de outros candidatos coadjuvantes haja o destaque para a propaganda
proporcional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. INVASÃO DE TEMPO. PROGRAMA ELEITORAL.
HORÁRIO GRATUITO. CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. VINHETAS
DE PASSAGEM. MENÇÃO ISOLADA AO CANDIDATO A GOVERNADOR.
VIOLAÇÃO AO ART. 53-A DA LEI 9.504/97.

SÍNTESE DO CASO

A Corte de origem considerou irregular a propaganda veiculada no horário
eleitoral gratuito, na televisão, destinada aos candidatos ao pleito
proporcional, mediante a exibição de vinhetas de passagem com o nome e
o número do candidato a governador, veiculadas entre a aparição de um
candidato e outro, de forma isolada, em ofensa ao disposto no art. 53-A da
Lei 9.504/97
A decisão agravada assentou que o aresto regional está alinhado à
jurisprudência desta Corte e à norma do art. 53-A da Lei das Eleições, que
proíbe aos partidos políticos e às coligações incluir, no horário destinado
aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda das candidaturas a
eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a
exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos,
Num. 44096571 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:13

1.
2.
3.
a.
b.
c.
1.
2.
3.
4.
ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato
do partido ou da coligação.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

A Corte de origem, mediante análise probatória, concluiu que houve
invasão do espaço da propaganda destinada aos candidatos ao pleito
proporcional, ao assentar que "os representados utilizaram-se
irregularmente das vinhetas de transição, divulgando o nome do
candidato ao pleito majoritário, em detrimento dos demais
candidatos" e que, "no caso dos autos, os recorrentes inovaram e
criaram uma vinheta de transição unicamente para destacar o
candidato ao governo do estado, sendo que o recurso foi utilizado
entre as exibições de programas e não durante os mesmos".
Para acolher as teses recursais e concluir que as vinhetas foram
apresentadas durante a exibição dos programas e que não houve invasão
da propaganda mediante destaque demasiado ao candidato ao pleito
majoritário, seria necessário reexaminar o programa exibido, providência
que não se coaduna com a via estreita do recurso especial, a teor do
verbete sumular 24 do TSE.
A norma contida no art. 53-A da Lei 9.504/97 permite a exibição dos
seguintes conteúdos na propaganda ao pleito proporcional:

legendas com referências aos candidatos majoritários
cartazes ou fotografias dos candidatos majoritários, com imagens "ao
fundo"; e
menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da
coligação.6

O permissivo legal, ao adotar as expressões: i) "legenda" (texto que
acompanha uma imagem); ii) cartazes ou fotografias "ao fundo"; e iii)
"menção", para possibilitar a participação ou a alusão feita ao
candidato majoritário no programa destinado aos proporcionais,
demonstra a intenção da norma em restringir ao máximo o uso do
espaço por candidatos aliados, de modo a preservar o tempo de
propaganda para aqueles ao qual é destinado.
As exceções descritas na parte final do art. 53-A da Lei 9.504/97
consistem em mitigação à regra geral, trazida na Reforma Eleitoral de
2013 (Lei 12.891/2013) com o escopo de permitir apenas um mínimo de
referência aos candidatos majoritários vinculados às candidaturas
proporcionais, reputado o ambiente conjunto de disputa por partidos
e coligações.
Segundo o Tribunal a quo, em alguns momentos da propaganda
destinada ao pleito proporcional, a figura do candidato ao cargo de
governador passou de coadjuvante a protagonista, haja vista o
destaque feito a seu nome e número, de forma isolada, situação que
não está albergada pela norma permissiva contida na parte final do
art. 53-A da Lei 9.504/97.
No que se refere ao pedido de redução das astreintes, sob o argumento de
Num. 44096571 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:13

que o valor seria desproporcional, tendo em vista a ausência de
recalcitrância no cumprimento da liminar pelos ora agravantes, tal matéria
não pode ser analisada nesta instância, porquanto, segundo consta na
decisão agravada - cujo fundamento carece da devida impugnação nas
razões do presente agravo -, a questão não foi objeto do recurso dirigido ao
Tribunal Regional nem dos embargos de declaração opostos, tendo sido
aventada pela primeira vez em sede de recurso especial, circunstância que
inviabiliza o exame do tema por esta Corte, à míngua do indispensável
prequestionamento, a teor do verbete sumular 72 do TSE.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060207490,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/05/2020).

Na mesma linha, precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR - INSERÇÕES - OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS
CANDIDATOS PROPORCIONAIS - VINHETA DE CANDIDATURA
MAJORITÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ARTIGO 53-
A, DA LEI Nº9.504/97 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção legal admitida pelo artigo 53-A, § 1º da Lei nº 9.504/97 é
aquela que se dá de forma una e concomitante dentro da publicidade da
candidatura proporcional, aliando-se, em identificação, à majoritária, ou
mesmo a inserção de um em benefício do outro.

2. Hipótese em que foi veiculada a publicidade proporcional e, ao
término de uma e início da outra, há a divulgação independente da
vinheta majoritária, sem qualquer concomitância de tempo, mas sim
ocupação indevida de espaço alheio.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06001234620206160178, Acórdão,
Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 06/11/2020)

Deste modo, a sentença deve ser reformada.

Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse
aspecto, porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária
representada, beneficiária da invasão praticada.

Passo a analisar o tempo em que a infração foi cometida.
Num. 44096571 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:13

Alega o recorrente que teriam sido 3 segundos em cada inserção, num total
de 8 inserções, o que totalizaria uma punição de 24 segundos.

Não obstante, conforme já destacado na sentença e neste voto, operou-se a
decadência em relação às inserções veiculadas no dia 04 de setembro de sorte que
passam a ser analisadas apenas as 11 inserções veiculadas em 05 de setembro.

Analisando-se cada um dos vídeos, denota-se que o vídeo acostado ao ID
44044520, correspondente à inserção veiculada em 05/09/2024, às 17h33m28s pelo PDT
não contém a irregularidade em questão, a qual somente foi identificada nas seguintes
inserções:

Pelo quadro acima, verifica-se que foram 8 inserções veiculadas com a
irregularidade em questão, de modo que, multiplicando-se por 3 segundos, chega-se aos
montantes de:

- 12 segundos no bloco da manhã;

- 12 segundos no bloco da tarde;

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dar provimento ao recurso,
reformando-se a sentença, para o fim de e julgar procedente a Representação,
condenando a Coligação beneficiária (COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR) a perder, no total, 24 segundos em suas inserções de televisão, (mesma
modalidade de propaganda onde houve invasão ilícita), transmitindo-se nesse tempo o
conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Res.-TSE
23.610), no início de cada inserção (não em rede), assim distribuídas:

- 12 segundos no bloco da manhã;

- 12 segundos no bloco da tarde.
Data
Horário
Partido
ID
08/09/2024 Manhã – 05h:23m PDT
44035599
08/09/2024 Manhã – 05h:31m Federação PSOL-REDE
44035598
08/09/2024 Manhã – 06h:48m Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil
44035597
08/09/2024 Manhã – 07h:21m Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil
44035596
08/09/2024 Tarde – 11h:11m
PSB
44035595
08/09/2024 Tarde – 13h:40m
PSB
44035594
08/09/2024 Tarde – 14h:10m
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil
44035593
08/09/2024 Tarde – 15h:08m
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil
44035592
Num. 44096571 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:13

O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela
emissora da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº
9.504/1997 no trecho do corte.

Comunique-se o Juízo da 14ª ZE de Ponta Grossa para que oficie, com
urgência, às emissoras a fim de que deem cumprimento à presente imediato e integral
decisão.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600255-71.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MUDA
PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA
GROSSA - PR- Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RECORRIDOS: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA GROSSA - PR -
MUNICIPAL, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP,
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PONTA GROSSA - PR, FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDB/PV) - PONTA GROSSA - MUNICIPAL - PR - Advogados
dos RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado, desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44096571 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:13

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096571 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311593327700000043048088
Número do documento: 24100311593327700000043048088
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:41:13